Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-51.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-51.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA IRAI DIAS ARAUJO - CPF: 570.075.781-87 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1005342-51.2018.8.11.0037

APELANTE(S):

MARIA IRAI DIAS ARAÚJO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO
– ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/15 – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15 – TENTATIVA DE PROTOCOLAR O PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ATA NOTARIAL QUE RELATOU E REGISTROU A RECUSA DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA E INSATISFEITA PELA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – CAUSA SATISFATORIAMENTE INTRUÍDA – SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO FEITO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
– PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA DO PÉ DIREITO DE MÉDIA REPERCUSSÃO – QUANTIFICADA EM 50%
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Demonstrado nos autos que a lesão do segurado corresponde a 50% do valor correspondente a 50% do teto indenizatório (13.500,00), nos termos da tabela da SUSEP, deve o valor da indenização securitária adequar-se ao percentual da lesão. Inteligência da Súmula 474.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1005342-51.2018.8.11.0037

APELANTE(S):

MARIA IRAI DIAS ARAÚJO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA IRAI DIAS ARAÚJO
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, inciso III, CPC/15 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 485, inciso I, do mesmo
Codex
, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 58611994).

Em suas razões recursais (ID 58611997), a parte autora afirma ter demonstrado nos autos de forma inequívoca e até mesmo com documentos dotados de fé pública a recusa da seguradora em receber os requerimentos administrativos, com o manifesto intento de obstar o recebimento da indenização do seguro DPVAT pelos segurados.

Assevera que diante da recusa injustificada da seguradora em receber o requerimento administrativo, na forma prevista no § 2o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, caracterizado está o interesse de agir da parte apelante.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a remessa dos autos à primeira instancia para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 58612002).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1005342-51.2018.8.11.0037

APELANTE(S):

MARIA IRAI DIAS ARAÚJO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que, em 18/03/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Relatório de Ocorrência do SAMU e demais documentos médicos que instruíram a inicial (ID 58611537).

Em sua inicial (ID 58611535), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia judicial a ser determinada pelo juízo, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, CPC/15 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 485, inciso I, do mesmo
Codex
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se na aferição do acerto da decisão que
indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, CPC/15 e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 485, inciso I, do mesmo
Codex,

por falta do interesse de agir em razão da ausência de comprovação do protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora.

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Ocorre que, na hipótese dos autos, a parte apelante comprovou que procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato (ID 58611546).

Cumpre destacar que o mencionado documento compreende o instrumento pelo qual o notário, dotado de fé pública, autentica um fato, descrevendo-o em seus livros com a consequente expedição do documento correspondente, logo referida ata torna-se meio de prova apto a comprovar a recusa da seguradora em receber o pedido administrativamente.

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência do requerimento administrativo, pois a recusa injustificada da seguradora em proceder o recebimento do pedido caracteriza a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM
ATA

NOTARIAL
– VIABILIDADE – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO –
INTERESSE
DE
AGIR
DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A
Ata

Notarial
de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.”

(N.U 1006452-51.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.”
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelante,
anulo a sentença
e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

MÉRITO

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
incompleta do pé direito,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

I – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO.

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Extrai-se da documentação médica que a parte apelada foi vítima de acidente automobilístico que lhe resultou em fratura de pé direito, sendo submetido a tratamento conservador, conforme atestado pelo médico Ortopedista e Traumatologista Dr. Ivan H. Wahlbrink – CRM 4599 (ID 58611537).

Neste particular,
a perícia médica judicial concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no pé direito de média repercussão, quantificada em 50% (setenta e cinco por cento) (ID 58611975).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do ombro esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que
a tabela da SUSEP tem percentual especifico para a invalidez da parte apelante
, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018
,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para
invalidez parcial incompleta de um dos pés)
x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o pé direito) =
R$ 3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
, valor este que corresponde à invalidez quantificada em 50% pela perícia judicial.

II – DANO MORAL

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte autora, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Isso porque, conforme se extrai da
Ata Notarial de Constatação de Fato (ID 58611546)
, a Sra. Andreia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que naquele estabelecimento estavam sendo protocolados apenas propostas de seguro e orientou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT estavam sendo realizados junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Ademais, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte autora ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora.

Também inexiste nos autos qualquer prova de que a seguradora tenha negado à parte autora o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera DANOS MORAIS. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

III – DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de no 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

III – ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelada, procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, conforme se extrai da ata notarial que relatou e registrou a recusa da seguradora em receber referido pedido (
ID 58611546)
.

Assim, verifica-se que não há o protocolo do prévio pedido administrativo anexado aos autos porque a seguradora se recusou a recebê-lo o que caracteriza a pretensão resistida.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação.

No entanto,
caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se
que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida
, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”

(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,

o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
,

corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro (18/03/2018) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
improcedente o pedido de dano moral.

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento do
ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma delas
, fixo a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), em favor dos patronos das partes, nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020